Tribunal: TJSP
Processo: 2016133-49.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Moradia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 6.169, DE 09 DE JUNHO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA, A QUAL "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E DEFINE OS CRITÉRIOS, PARA DIRETRIZES E OS PROCEDIMENTOS NA FORMA QUE ESPECIFICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (PAS), ESTABELECENDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 6.169, DE 09 DE JUNHO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA, A QUAL "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E DEFINE OS CRITÉRIOS, PARA DIRETRIZES E OS PROCEDIMENTOS NA FORMA QUE ESPECIFICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (PAS), ESTABELECENDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - INVASÃO DE ATOS DE PLANEJAMENTO, DIREÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA É RESERVADA PRIVATIVAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA "A", E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES – AÇÃO PROCEDENTE.